Tribunal: TJDFT
Processo: 0722537-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERTRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Na origem, processa-se ação de cobrança ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A e lastreada em contrato de cartão de crédito empresarial. A agravante não nega a relação contratual, porém impugnou o valor da cobrança, sob o pálio de que a credora teria aplicado taxas de juros abusivas. Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. O juízo não reconheceu a existência de relação de consumo e indeferiu a inversão do ônus da prova. Nas razões recursais, a agravante repristinou a tese de que sua relação com o credor seria regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que seria hipossuficiente perante o fornecedor, pois é uma cooperativa de transporte e não tem expertise em cálculos contábeis. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir a inversão do ônus da prova. Preparo regular sob ID 72594880. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança movida pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor de COOPERTRANS TRANSPORTE RODOVIARIOS LTDA. Narra que a requerida entrou no sistema de cartão de crédito administrado pelo requerente. Sustenta a autora que, em que pese ter utilizado o crédito fornecido, por meio de cartão empresarial, a requerida não adimpliu suas obrigações. Diante disso, consta um débito da requerida no valor de R$ 191.149,88 (Cento e noventa e um mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), cuja cobrança ora pretende. A ré apresentou contestação no ID 226415970. Não nega a relação contratual, contesta os valores cobrados. Alega que os encargos financeiros aplicados são abusivos. Réplica apresentada no ID 228883219. Em especificação de provas, a parte autora informou não possuir interesse na produção de provas. A ré requereu a produção de prova pericial contábil. É o relato necessário. DECIDO. Da prova pericial (contábil) No tocante à instrução probatória, tendo em vista a causa de pedir da demanda, diante da necessidade de aferição dos índices aplicados e da alegação de índices abusivos, DEFIRO a produção da prova pericial contábil solicitada pela parte ré na manifestação de ID 232832312. Indefiro, porém, a inversão do ônus da prova, tendo em vista que os documentos acostados, e o próprio uso do crédito discutido em cartão empresarial, demonstram que se trata de relação comercial entre as partes.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, importa ressaltar que a relação jurídica mantida entre as partes é de cunho empresarial, o que afasta a probabilidade do direito de que ela seria regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A contratação de cartão de crédito empresarial tem por escopo fomentar a respectiva atividade comercial e mediante linha de crédito facilitada, de sorte que a agravante não se enquadraria no conceito do art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor. A primeira vista, não seria também caso de mitigação da teoria finalista do conceito de consumidor, considerando que a tese assenta-se tão somente na complexidade dos cálculos matemáticos, mas não se vislumbra tal contexto, considerando que qualquer contador, até mesmo da própria cooperativa, poderia prestar os esclarecimentos e informações sobre a evolução da dívida. Desse modo, a existência da alegada hipossuficiência da recorrente não se mostra verossímil. E ainda que fosse possível superar a questão e que se admitisse a mitigação e enquadramento da agravante no conceito de consumidora, não restaria configurada sua hipossuficiência técnica perante o autor. É que, mesmo no contexto das relações de consumo, a inversão do ônus da prova não ocorre automaticamente, devendo o consumidor demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90, especificamente a verossimilhança da alegação ou hipossuficiência técnica perante o fornecedor, as quais, conforme já assinalado, estariam ausentes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator